Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-38.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1006212-38.2017.8.11.0003
Recorrente: SONIA MARCELINO DOS SANTOS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS (id 35572482) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32902960):
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANO MORAIS – PEDIDO DE REVISÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE QUE AS FATURAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, NÃO REFLETEM O SEU REAL CONSUMO – FRAUDE DA UC APURADA EM 18/05/2017 – IRREGULARIDADE QUESTIONADA EM AUTOS APARTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS FATURAS ORDINÁRIAS APÓS A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA PERTENCE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - De acordo com a regra do Art. 373, I do CPC, incumbe ao autor à demonstração dos fatos constitutivos que alicerçam o seu direito. II – conforme documentação juntada no corpo do Recurso de Agravo Interno, a troca na Unidade Consumidora da Agravante ocorreu em 18/05/2017, e a leitura subsequente ocorreu em 27/06/2017. III – Assim, tendo em vista que irregularidade esta sendo questionada em autos apartados, não existem provas de erro na apuração do consumo elétrico após a regularização do relógio medidor.” (TJMT, RAC 1006212-38.2017.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente (id 35572482) apresentou seu recurso especial asseverando que o acórdão violou o disposto no artigo 6o, VIII da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que os “Doutos Julgadores negam vigência a lei federal autorizando a produção de prova unilateral e, sobre fatos incontroversos na presente demanda, desta maneira causam grave prejuízo à parte hipossuficiente da relação, ou seja, a consumidora, em que pese às provas colhidas no decorrer do processo demonstrarem que houve a má prestação do serviço pela Recorrida.”
Recurso tempestivo e deferida a Justiça Gratuita, conforme certidões id 35814987 e 35821960.
Foram apresentadas as contrarrazões id 37416622, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 6o, VIII do CDC.
Necessidade de análise do conjunto fático probatório. Súmula N. 07 do STJ.
Importante ressaltar que a Recorrente sustenta a existência de afronta ao artigo 6o, VIII do CDC, uma vez que postulou pela inversão do ônus probatório e comprovou sua hipossuficiência técnica para produção da prova apta a corroborar suas assertivas.
Embora não conste nenhuma fundamentação sobre aludido dispositivo legal na decisão monocrática (id 16247477), na rejeição dos Embargos de Declaração (id 21908982) ou no acórdão do Agravo Interno (id 32902960), é certo que os aclaratórios id 18691997 mencionam a omissão em relação ao dispositivo que alega ter sido violado, cumprindo o disposto no artigo 1.025 do CPC.
In casu, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a sentença, mantida em grau recursal, entendeu que o ônus de comprovar os fatos elencados na exordial é da parte Autora.
Sob qualquer ótica que se verifique, a análise da necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) exige a análise do conjunto fático probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” – destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base na Súmula 07 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi